Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000328-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), V. G. S. (VÍTIMA), D. V. D. S. D. O. (VÍTIMA), T. R. S. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO CLARO DA SILVA - CPF: 044.718.161-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), JOAO DE JESUS DELUQUE LACERDA - CPF: 050.729.061-59 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E DESOBEDIÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – REITERAÇÃO DELITIVA – REGISTROS CRIMINAIS – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS – ARESTOS DO STJ E TJMT – FUNDAMENTOS DO ATO CONSTRITIVO – PANDEMIA DE COVID-19 – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – PREMISSAS DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, notadamente para “
examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva
” (STJ, HC 557.611/MG).

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 42).

A possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais justifica, por si só, a segregação cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC no 118.488/MG, RHC no 116.838/SC, HC no 530.037/PR, HC 638.738/SP; TJMT, Enunciado Criminal 6).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se a situação atual de pandemia decorrente do novo coronavírus, a qual torna a prisão preventiva ainda mais excepcional
” (STJ, RHC no 132.743/MG).

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação, quando ponderados os fundamentos do ato constritivo, os predicados pessoais e a excepcionalidade da segregação durante a pandemia de COVID-19 (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000328-61.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): DRA. DANIELLY PARMA TIMIDATI

PACIENTE(S): JOÃO DE JESUS DELUQUE LACERDA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOÃO DE JESUS DELUQUE LACERDA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE no 1011045-46.2021.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo concurso de pessoas, corrupção de menor e desobediência - arts. 155, § 4o, IV, 330, ambos do CP e art. 244-B do ECA - (ID 114727977 – fls. 49/57).

A impetrante sustenta que: 1) “
o paciente não tem ligação com o fato delituoso
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, não possui maus antecedentes, tem residência fixa e família no distrito da culpa; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 114727975), com documentos (ID 114727976/ ID 114727977).

O pedido liminar foi indeferido (ID 115218989).

O Juízo singular não prestou informações.

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento dos crimes descritos nos artigos 155, §4o, IV, e 330 do Código Penal, e 244-B da Lei No 8.069/90 – Impetração de habeas corpus sustentando falta de fundamentação da decisão acautelatória, porquanto destituída de elementos concretos que indiquem a necessidade da medida extrema, nos moldes do art. 312 do CPP – Liminar indeferida – Pretensão insubsistente – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública, diante da reiteração delituosa – Imperiosidade da medida extrema – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 118267957)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.11.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP. [...]

Infere-se que o custodiado é contumaz em práticas delituosas, visto que o sujeito responde criminalmente nos processos de no 1010079-13.2020.8.11.0040, pelo delito de tráfico de entorpecentes, no 1005111-44.2020.8.11.0040, por embriaguez ao volante, e nos autos de no 11356-59.2018.8.11.0040, também por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de, nos mesmo autos, responder pelo crime de receptação.

Insta salientar, outrossim, que por não ser esta a primeira vez que o autuado se envolve na prática de fatos considerados crimes, demonstra conduta perigosa, não se intimida com a atuação da Justiça e que não pretende se ressocializar, estando sempre envolvido em vários delitos.

Destarte, entendo que não há outra alternativa para impedir que o indiciado perpetue na prática de atos ilícitos, se não a de decretar a sua prisão preventiva. A presente situação revela que qualquer outra medida, diversa da prisão, não produziria efeitos suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque JOÃO DE JESUS DELUQUE LACERDA insiste na prática de delitos.

Assim, verifico que é incabível, in casu, a substituição da prisão por fiança, ou alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6.o, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as circunstâncias em que foram praticados os delitos e possuindo o indiciado um histórico de prisões demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto. [...]

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito. [...]

Por fim, importa considerar que a permanência do indicado em liberdade é estímulo à reiteração na prática de crimes, bem como fomenta a crença na impunidade, o que lhe incentiva a prosseguir na escalada criminosa.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOÃO DE JESUS DELUQUE LACERDA em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no artigo 312 do CPP.
[...]”. (Bruno César Singulani França, juiz de Direito - ID 114727977 – fls. 49/57).

O Inquérito Policial no 1011169-29.2021.8.11.0040 encontra-se com vista ao órgão do Ministério Público e, até o presente momento [28.2.2022], o paciente não foi denunciado.

Pois bem.

A alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, notadamente para “
examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva
” (STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020).

No mesmo sentido, anota-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual responde a duas ações penais por tráfico de drogas (PJE N.U 1010073-13.2020.8.11.0040 e N.U 0011356-59.2018.8.11.0040).

A possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais justifica, por si só, a segregação cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC no 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 17.12.2019; STJ, RHC no 116.838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; STJ, HC no 530.037/PR – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Todavia, o paciente é primário, possui endereço certo no município de Ipiranga do Norte/MT [Residencial – rua das Margaridas, s/no, bairro Centro, CEP: 78.578-000] e exerce ocupação lícita como “diarista”, segundo afirmação da impetrante, sob fé do grau de advogada, a presumir veracidade.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se a situação atual de pandemia decorrente do novo coronavírus, a qual torna a prisão preventiva ainda mais excepcional
” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021), sobretudo por tratar-se de furto de uma bicicleta.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“
O acusado subtraiu uma bicicleta [...].

Embora ele possua comportamento anterior desabonador, que evidencia sua propensão para a

prática

de delitos, não está caracterizada periculosidade exacerbada a ponto de justificar o encarceramento cautelar pela prática de crime de furto qualificado. Como a conduta foi praticada sem violência ou grave ameaça contra pessoa, outra medida menos invasiva se mostra suficiente e idônea para evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP) [...]
.” (HC 459651/PI – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 21.9.2021)

Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos do ato constritivo, os predicados pessoais e a excepcionalidade da segregação durante a pandemia de COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com a vítima [Victor Gabriel Sost]; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (CPP, art. 319, I, II, e V), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022